Tribunal: TJDFT
Processo: 0734293-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734293-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O BASTIDOR - AGENCIA DE NOTICIAS LTDA, DIEGO ESCOSTEGUY ZERO AGRAVADO: BANCO MAXIMA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por O BASTIDOR - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA e DIEGO ESCOSTEGUY ZERO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no 0733614-77.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de retirada de matéria jornalística publicada na rede mundial de computadores e aplicou multa por descumprimento de decisão judicial à empresa agravante. Os agravantes defendem que não foram intimados acerca da decisão que reduziu para 12 horas o prazo para a retirada da matéria jornalística, não devendo incidir a multa diária arbitrada. Acrescentam que houve a exclusão voluntária da publicação para evitar a incidência da penalidade. Alegam que não houve qualquer conduta ilícita que justifique a retirada da publicação da matéria jornalística, sob pena de se caracterizar censura e violação ao direito de liberdade de manifestação e de imprensa. Afirmam que mesmo a partir da versão apontada pelo banco agravado, somente seria possível a exclusão de eventuais documentos e trechos supostamente inadequados. Argumentam que os fatos são de interesse público e que existe comprovação documental acostada à reportagem. Aduzem que eventual sigilo nos autos de onde foram extraídas as informações fora concedido apenas após o acesso pelos agravantes, razão pela qual não houve ilicitude na publicação da matéria. Invocam a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal prolatado na ADPF 130/DF. Tecem considerações. Requerem o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de remoção de conteúdo e a aplicação de multa pelo descumprimento da decisão liminar. Preparo devidamente juntado aos IDs 50308389 e 50308388. O agravado se manifestou ao ID 50290873 requerendo o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, conforme disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão recorrida (ID 168953539): Decisão no ID n°168643604, dando ao requerido o prazo de 12hs para cumprimento da tutela de urgência em caráter antecedente. O réu foi intimado no dia 16/08/2023, às 14:30hs, ID n°168858485. Procuração de Diego Escosteguy Zero no ID n°168887458. Petição do Banco Master no ID n° 168925131. Informa que houve descumprimento da ordem de retirada da matéria em desfavor do Banco Master, e que o representante legal de O Bastidor, Diego Escosteguy, publicou uma série de mensagens na rede social “X” (antigo Twitter), por meio das quais disponibiliza a matéria em questão em PDF, bem como disponibilizou no site “Documentcloud.org”. Pediu a inclusão no polo passivo da demanda de Diego Escosteguy Zero, a majoração da multa diária, apreensão de passaporte, bloqueio de CNH e de cartões de crédito, intimação sob pena de desacato, configurando crime de desobediência, expedição de ofício ao provedor de hospedagem. É o relato. Decido. Devidamente intimada da decisão de ID n°168554109 e de ID n°168643604, a agência de notícias descumpriu a determinação judicial e ainda, por meio de seu representante legal, aumentou a divulgação da matéria jornalística que desabona a parte autora, conforme documentos juntados pelo autor. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da determinação judicial, art. 139, IV do CPC. Nesse passo, tenho que a majoração da multa anteriormente aplicada se adequa ao caso dos autos, não se observando nas demais medidas requeridas efetividade. Em face do descumprimento, aplico a ré O BASTIDOR - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA, multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos da decisão de ID n° 168554109. Tendo em conta que o representante legal da ré promoveu a divulgação da matéria em suas redes sociais, proceda-se a inclusão de DIEGO ESCOSTEGUY ZERO, CPF no 723.093.421-49, no polo passivo da demanda, cadastrando os patronos constituídos no ID n° 168858485. Com os mesmos fundamentos da decisão de ID n° 168554109, DETERMINO que os requeridos removam e deixem de publicar em outros meios a matéria divulgada no dia 10.08.23, intitulada “As evidências de fraude no Banco Master”, no prazo de 6hs (seis horas), sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), após o que novas medidas serão avaliadas. Intime-se com a urgência que o caso requer. Certificada a intimação dos réus e o decurso do prazo, sem cumprimento da tutela de urgência, à Secretaria para que oficie o provedor CLOUDFLARE, INC., a plataforma Registro.br, o Comite Gestor da Internet e a Rede Social “X”, para que tomem as providências necessárias para retirada da matéria “As evidências de Fraude do Banco Master”, de suas plataformas, observados os endereços e e-mails informados na parte final da petição de ID n° 168925131. Todas as intimações serão realizadas pela Secretaria da Vara. A decisão faz referência à fundamentação exarada em decisão pretérita, cuja reprodução também se faz necessária (ID 168554109): Recebo a emenda de ID n° 168533989. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, tendo a parte autora observado a indicação exigida no §5o do art. 303 do CPC. Alega o requerente que o réu veiculou notícia de conteúdo calunioso e difamatório em seu desfavor, informando que seus acionistas montaram uma operação aparentemente fraudulenta para assumir o controle de uma universidade em recuperação judicial, dando a entender que o autor estaria agindo de forma ilegal. Requereu a tramitação do feito em segredo de justiça. É o relato. Decido. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que a petição atende às parcas exigências do art. 303 do CPC, com a indicação do pedido de tutela final, a exposição da lide e do direito que se busca realizar. Também observou o §4o, com a indicação correta do valor da causa. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade do direito alegado, eis que na divulgação de fatos que, em tese, poderiam representar algum dano, deve ser verificada a ocorrência de conduta caluniosa ou difamatória por parte do veículo de imprensa. A notícia veiculada relata o provável envolvimento de acionistas do banco autor na compra fraudulenta de uma universidade em recuperação judicial, aproveitando-se de informações privilegiadas. A reportagem é enfática ao informar que o Banco Master S.A passou a ser dono oculto da referida universidade, por meio de um fundo de investimento, havendo suspeitas robustas de fraude, de prejuízo aos credores e danos à instituição de ensino. Aduz que tratou-se de operação metódica e complexa, que "deu certo". Nesse passo, a reportagem não se limitou a fornecer conteúdo predominantemente informativo, trazendo conclusões que desabonam a instituição financeira, sem que tenha sido oportunizado o devido contraditório em processo legal. Já o provável perigo resta demonstrado pela repercussão da reportagem, já tendo a instituição financeira sido inclusive notificada a prestar esclarecimentos ao Banco Central, conforme e-mail juntado no ID n° 168449346. Por outro lado, não há nos autos indícios suficientes que apontem que as informações utilizadas na reportagem foram retiradas de processos que tramitam em segredo de Justiça, bem como de que a tutela não possa ser cumprida pelo réu, sendo desnecessária a expedição de ofício ao provedor do requerido, que não é parte nos autos. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido, para determinar que o réu remova do website “O Bastidor” a matéria divulgada no dia 10.08.23, intitulada “As evidências de fraude no Banco Master”, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 10 (dez) dias. Defiro a tramitação do feito em segredo de justiça, art. 189, III, do CPC. Determino à parte autora que no prazo de 15 (quinze) dias promova o aditamento da petição inicial, sob pena de incidência do parágrafo 2o do art. 303 do CPC. Aguarde-se o aditamento, eis que prematuro desde já determinar a citação do réu. I. Primeiramente, no que se refere ao descumprimento da decisão judicial e aplicação da multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em desfavor da empresa agravante, verifica-se que houve intimação da decisão judicial que determinou a retirada da matéria jornalística em 12 horas no dia 16/8/2023 às 16h32, conforme ID 168858485, e o agravado demonstrou ao ID 168925134 que às 8h34 do dia 17/8/2023 a reportagem ainda estava no ar, justificando a aplicação da multa conforme determinado pelo juízo a quo. Quanto ao mérito da questão, discute-se se os agravantes ultrapassaram os limites impostos para o exercício de divulgação de matéria jornalística. A Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, prevê: Art. 4o A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: I - do direito de acesso à internet a todos; II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos; [...] Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, possível a determinação judicial para que qualquer conteúdo ofensivo seja retirado da rede mundial de computadores a fim de resguardar os direitos e garantias individuais, sendo possível inclusive a concessão de antecipação de tutela. A liberdade de expressão e de informação são grandes conquistas do Estado Democrático de Direito. A Constituição de 1988 consagrou estes princípios nos artigos 5o, IX e 220, in verbis: Art. 5o. (...). XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; [...] IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV. No entanto, tais princípios, como os demais na Carta Magna, não são absolutos, pois devem ser harmonizados com os demais direitos fundamentais presentes no texto constitucional, principalmente os direitos à intimidade, honra e vida privada. O parágrafo primeiro do artigo 220 dispõe que não pode haver embaraço à plena liberdade de informação jornalística, mas que se deve observar, em sumo, a vedação ao anonimato, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas e o direito de resposta proporcional ao agravo. Nesse contexto, reconhece-se, pelo menos em tese, a possibilidade de proteção à preservação da honra objetiva de empresas, como no presente caso. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF no 130 firmou entendimento de que a Constituição Federal tem como expressões sinônimas a liberdade de informação e a liberdade de imprensa, e que há precedência lógica e temporal desses direitos sobre os que protegem a intimidade e a privacidade das pessoas. A precedência referida impõe que a análise do conteúdo da informação não se dê anteriormente ao exercício da liberdade de expressão, sob pena de se caracterizar censura, mas não impede que eventuais excessos sejam decotados posteriormente, verificada violações a demais direitos. A doutrina mais abalizada e a jurisprudência predominante recomendam que os princípios constitucionais em aparente conflito devem se conciliar, pois diante da unidade constitucional não pode haver conflito dentro da própria Constituição. O intérprete deve sopesar os princípios em conflito por meio da técnica da ponderação. Por meio desta técnica, deve o magistrado se valer do princípio da proporcionalidade como forma de solução da colisão entre direitos fundamentais, uma vez que tais direitos, como acima mencionado, não são absolutos. No caso dos autos, o agravado sustenta que a matéria publicada contém informações relativas à Ação de Obrigação de Fazer no 1073536- 18.2023.8.26.0100, em trâmite perante a 42a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, que tramita sob segredo de justiça, conforme prova acostada ao corpo de sua petição de ID 168445039 à fl. 2. Os agravantes, por sua vez, argumentam que o processo foi iniciado de forma pública, razão pela qual obtiveram acesso às informações. Nesse contexto, a despeito do sigilo do processo, entende-se que os fatos são públicos, razão pela qual só seria devida a correção ou eventual supressão da matéria jornalística se demonstrado que não houve o devido cuidado, a pertinência dos fatos narrados ou sua veracidade. Transcrevo julgados deste Tribunal no mesmo sentido: CONSTITUCIONAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA SOBRE PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA LIBERDADE DE IMPRENSA. POSSIBILIDADE. NOTÍFICA INVERÍDICA. DANO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO. DIMINUIÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O fato de algo estar sob o segredo de Justiça não impede de a imprensa noticiá-lo, contando que de maneira objetiva e se limitando a relatar os fatos do processo. Não há no ordenamento jurídico nenhuma norma que impeça a imprensa, caso chegue às suas mãos uma notícia relativa a processo em segredo de justiça, de divulgá-la, de modo que não se pode falar em qualquer ilicitude no fato de a ré/apelante ter divulgado fatos verídicos ocorridos no âmbito de um processo penal. Por outro lado, as pessoas vinculadas ao processo é que devem guardar o segredo de justiça sob pena de cometer o crime de violação de segredo previsto no artigo 154 do Código Penal. Assim, o que a imprensa não pode é corromper algum funcionário, advogado para obter informações sigilosas, pois as estaria obtendo de forma ilícita o que não é permitido, sob pena de responder criminalmente por esse ato, como muito bem observou o Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 18.638. 2. Na espécie, não há elementos de que a ré/apelante tenha obtido as informações de forma ilícita, de maneira que eventual crime ocorreu por parte de quem quebrou o sigilo do processo e lhe passou as informações, o que não torna a imprensa cúmplice e pelo que ela não pode nem deve responder. Não se pode esquecer que é assegurado aos jornalistas o sigilo da fonte, mesmo que ela - fonte - tenha cometido algum ilícito na obtenção das informações que lhe foram repassadas posteriormente, conforme o inciso XIV do artigo 5o da Constituição Federal. 3. A imprensa é e deve ser livre, de maneira a prestar relevantíssimos serviços à nação em todos os níveis e sentidos, razão pela qual, como afirmado acima, não deve ter controles prévios, mas apenas a posteriori, na hipótese de eventual abuso no que foi informado e não no ato de informar em si mesmo considerado tal como defendido pelos eminentes pares. Ademais, não se pode esquecer que o segredo de Justiça em processo penal visa a preservar a honra e a dignidade da suposta vítima e não do acusado, de modo que não há nada de abusivo em se fazer uma narrativa dos andamentos processuais sob a perspectiva do acusado, desde que se limite a informar, sem fazer valorações depreciativas sobre sua pessoa. (...) (Acórdão 962833, 20140110475295APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator Designado: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/8/2016, publicado no DJE: 2/9/2016. Pág.: 487/489) (destaquei) APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO DE IMAGEM. PONDERAÇÃO. CARÁTER JORNALÍSTICO E INFORMATIVO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente de matéria jornalística pela qual foram divulgados fatos protegidos por segredo de justiça. 2. É cediço que a liberdade de expressão constitui direito fundamental, garantido pela Constituição Federal, cuja finalidade precípua é garantir a livre formação de opinião e a manifestação do pensamento. Entretanto, não se trata de direito absoluto, pois encontra limites na proteção dos direitos da personalidade, não podendo ser exercido de modo desarrazoado. 3. A controvérsia dos autos advém da relação entre particulares, circunstância que atrai a aplicação da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Cabe ao Poder Judiciário coibir eventuais abusos, considerando que nenhum direito fundamental é absoluto ou ilimitado, porquanto a sua livre disposição encontra limites no direito do outro. 4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, configura abuso do direito de informar quando forem descumpridos três deveres inerentes à atividade de imprensa: i) o dever de cuidado; ii) o dever de pertinência; e iii) o dever de veracidade. Precedente. 5. In casu, a reportagem objeto dos autos atuou dentro dos limites da liberdade de expressão e do direito à informação, contendo caráter meramente jornalístico, sem violar os atributos da personalidade dos autores, porquanto relata tão somente as informações contidas na denúncia e colhidas na fase investigativa, à qual teve acesso no curto período em que as informações estavam descobertas de sigilo, inclusive salientando a versão dos autores quanto ao ocorrido. Não se observa, portanto, qualquer caráter depreciativo na matéria publicada. 6. Verificado que a reportagem não incorreu em excesso, mas apenas o "animus narrandi" inerente à atividade jornalística, sem demonstração de má-fé ou sensacionalismo, afasta-se o dever de indenizar. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1265080, 07249197620198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Em leitura à reportagem objeto dos autos, não verifico a extrapolação do direito de informar dos agravantes ou a intenção de macular a honra objetiva da empresa. Nota-se que os jornalistas se referiram aos fatos como praticados por “executivos do Banco Master”, evidenciado o cuidado ao enunciar a ocorrência de “fortes evidências”; “aparência fraudulenta”; “segundo os papéis”; “de acordo com os documentos”, dentre outras expressões que foram utilizadas para relatar as informações obtidas. Além disso, é possível observar que os agravantes não se utilizam exclusivamente de informações relativas ao processo mencionado pela agravada, mas também de outros fatos, de natureza pública, com claro caráter informativo. Transcrevo excerto da matéria que demonstra a narrativa de fatos públicos: Anteontem, o Ministério da Educação também entrou no caso. A pasta informou, por meio da Advocacia-Geral da União, que não se pode leiloar um curso de medicina; a autorização para que um curso funcione numa instituição de ensino é específica. Não comporta transferência. Ontem, foi a vez da Procuradoria da Fazenda Nacional. A PGFN se manifestou sobre o caso usando termos duros. "A Recuperanda (Ulbra), por meio de seus antigos e atuais gestores, utiliza-se do presente processo para, de uma forma sem precedentes, praticar fraudes e outros ilícitos com o intuito de buscar enriquecimento próprio e lesar credores, sobretudo o Fisco", escreveram os procuradores. "A AELBRA (nome da mantenedora da Ulbra) foi totalmente vendida “por fora”, mas utilizou-se da recuperação judicial para levá-la “limpa”, sem passivo, lesando principalmente seu maior credor, a Fazenda Nacional." Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, deve ser deferido o efeito suspensivo ao recurso, uma vez não demonstrada qualquer violação de direito apta ao tolhimento do direito à liberdade de expressão dos agravantes e da liberdade de imprensa. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Promova-se o sigilo destes autos. Brasília, DF, 24 de agosto de 2023 15:46:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador